Tribunal: STF
Processo: HC 153728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado consumado e três homicídios duplamente qualificados tentados, em continuidade delitiva. 3. Prisão preventiva devidamente fundamentada. 4. Alegada prevenção. Preclusão. Prorrogação da competência. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Agravo regimental a que se nega provimento.